Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
LIMINAR
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valdemir de Oliveira contra decisão que na Ação de Interdito Proibitório movida contra Marcos Levi Bervig, em audiência de instrução e julgamento, declarou preclusa a oportunidade do autor de apresentar rol de testemunhas, porquanto não observado o prazo concedido na decisão de fl. 910/911, em descumprimento ao artigo 357, §4o do CPC.
Em síntese, aduz que apresentou o rol de testemunhas na inicial (fl. 21), além de que o magistrado deferiu o comparecimento em juízo independentemente de intimação, caso em que não há falar em decisão surpresa para a parte adversa.
Ademais, destaca que cumpriu o prazo de 15 dias, como determinado da decisão de fl.910/911, publicada no DJE 10.461 no dia 27-3-2019.
Reclama violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, porquanto não há se falar em preclusão da prova testemunhal.
Requer a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, seja afastada a preclusão e determinada a oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas.
É o necessário relato.
Decido.
No caso em exame, observa-se que em audiência de instrução e julgamento realizada na data de 06 de novembro de 2019, o Magistrado singular acolheu pedido do requerido e declarou preclusa a faculdade do autor agravante em apresentar o rol de testemunhas, porque deixou de observar o prazo fixado na decisão de fl.910/911, em violação ao artigo 357, §4o do CPC, contra qual se volta o presente agravo.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, indefere-se a liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator